Tribunal: TJDFT
Processo: 0756693-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0756693-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: GISELE OMIZZOLO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Nada a prover quanto ao documento de ID 80110970. À d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2026 17:13:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator